Tribunal: TJDFT
Processo: 0711648-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711648-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZEU DE FIGUEIREDO SENA AGRAVADO: EBO ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIZEU DE FIGUEIREDO SENA, ora executado/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BO ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA, ora exequente/agravada nos seguintes termos (ID n° 151388105 – autos de origem): “Em petições de IDs 135710011, 141616106, 144734045 e 146528821 o executado noticia a morte de animais penhorados que estavam sob sua guarda. Outrossim, requer que se proceda à imediata entrega dos animais sobreviventes ao arrematante do leilão de ID 144840282. Ademais, em petição de ID 149131213, lista os animais sobreviventes. Intimado a se manifestar, o arrematante, em petição de ID 150272867, indica a falta de 8 (oito) animais arrematados em leilão e, com isso, requer a reposição dos semoventes faltosos ou a devolução proporcional do preço já pago. Por fim, aduz que está disponível para receber os bens. Manifestações das partes em IDs 151070518 e 151159791. É o relato. DECIDO. Conforme decisão de ID 96951522, nomeou-se como depositário dos semoventes penhorados o executado ELIZEU. Nesse sentido, conforme art. 159 e seguintes do CPC, o depositário é responsável pela guarda e conservação dos bens. Assim, deverá responder pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, porventura causar. O executado, em suas manifestações, apenas se limitou a informar acerca da morte dos animais, reputando-as como oriundas de caso fortuito ou força maior, sem, contudo, comprovar o alegado. Nesse sentido, não se desincumbiu do múnus que lhe foi confiado, devendo ser reconhecida sua responsabilidade na preservação dos animais. Assim, intime-se o executado ELIZEU para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se tem interesse e possibilidade em substituir os animais que faleceram no curso da demanda, nos termos do auto de arrematação de ID 144840282. Outrossim, deverá o executado proceder ao contato com o arrematante (ID 150272867) para agendar a entrega, de imediato, dos animais sobreviventes, de forma a se evitar futuras perdas. Intimem-se.”. Na origem, verifica-se que, devido à improcedência dos embargos à execução opostos pelo executado/agravante, foram penhorados bens semoventes, consubstanciados em animais selvagens de pasto, dentre eles bovinos, equíneos, etc, sendo o ora Agravante nomeado como depositário fiel dos bens descritos no documento de ID n° 94280731 do feito de origem. Ocorre que, conforme se afere da r. Decisão impugnada, foi comunicada, pelo próprio agravante, a morte de alguns dos animais penhorados que estavam sob sua guarda. Dessa forma, uma vez que, nos termos da r. Decisão de ID 96951522 (autos originários), o agravante havia sido nomeado depositário dos respectivos semoventes, o MM. Juízo a quo concluiu que o executado não se desincumbiu do múnus que lhe foi confiado, motivo pelo qual reconheceu sua responsabilidade na preservação dos animais. Irresignado, o agravante sustenta que deve ser afastada sua responsabilidade. Defende que é extremamente difícil manter, guardar e conservar animais selvagens, soltos em pasto. Nesse contexto, aduz que “(...) peticionou aos autos em mais de dez diferentes oportunidades ressaltando a necessidade de retirada dos animais do local em que se encontravam diante da iminência de risco à sobrevivência dos mesmos, sendo que, inclusive, os transferiu de localidade para cumprir sua incumbência de depositário sem, entretanto, qualquer pronunciamento do MM. Juízo a quo. (...)”. Por fim, sustenta que a legislação em vigor só permite a responsabilização do depositário pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte (art. 161, do Código de Processo Civil), o que alega não ser a hipótese dos autos. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de Tutela recursal para que seja conferido efeito suspensivo à decisão agravada até que seja resolvido o mérito do presente recurso. Preparo devidamente recolhido em ID n° 45178657. É o relatório. DECIDO. Conheço do presente recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o recurso, poderá a relatoria do agravo de instrumento lhe atribuir efeito suspensivo. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Não é o caso dos autos. De início, em relação à probabilidade do direito da parte autora, deve-se registrar que, ainda que seja possível vislumbrar a verossimilhança dos fatos alegados pelo agravante, no sentido de haver peticionado por diversas vezes, ressaltando a necessidade de retirada dos animais do local em que se encontravam diante da iminência de risco à sobrevivência deles; não foi comprovado, de forma suficiente a ensejar o deferimento da medida pleiteada, que as mortes dos respectivos animais tenham ocorrido por fato fortuito ou força maior. Nesse contexto, o fato fortuito e a força maior aptos a refutar a responsabilidade do sujeito passivo da obrigação devem ser totalmente imprevisíveis e de consequências incalculáveis, o que não é o caso dos autos, levando-se em consideração que o próprio agravante ressaltou, por diversas vezes que “(...) tratam-se de animais selvagens, cuja vigilância constante torna-se dificultada, principalmente por estarem em contato direto com outros tipos de animais, também selvagens, à mostra de mudanças climáticas, dentre outros. (...)”, não se enquadrando o fato danoso, portanto, nas hipóteses consideradas como sendo de caso fortuito ou força maior. Com efeito, conforme bem explicitado pelo MM. Juízo a quo: “(...) O executado, em suas manifestações, apenas se limitou a informar acerca da morte dos animais, reputando-as como oriundas de caso fortuito ou força maior, sem, contudo, comprovar o alegado. Nesse sentido, não se desincumbiu do múnus que lhe foi confiado, devendo ser reconhecida sua responsabilidade na preservação dos animais. (...)”. Ademais, a própria parte agravante afirma que, apesar de haver peticionado inúmeras vezes comunicando as dificuldades que vinha enfrentando na guarda dos respectivos semoventes, seu pedido de retirada dos animais do local onde se encontravam foi indeferido (ID n° 144567694), tendo a respectiva decisão consignado que “(...) ELIZEU DE FIGUEIREDO SENA foi nomeado depositário fiel dos bens penhorados, pelo que a ele cabe a guarda e conservação dos semoventes (...)”. Assim, não há dúvidas quanto à manutenção de sua condição de depositário fiel dos animais. Ressalta-se, por fim, que a exclusão da responsabilidade do depositário a que alude o artigo 642 do Código Civil, no caso de fato fortuito ou força maior, o emancipa apenas da obrigação de devolução do bem depositado, não implicando o desaparecimento da obrigação que lhe fora imposta. Dessa forma, tendo em vista a ausência de elementos que evidenciem que as mortes dos respectivos animais ocorreram em razão de caso fortuito ou de força maior, afasta-se a probabilidade de direito da parte agravante. Assim, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora